Tribunal: TJDFT
Processo: 0009356-54.2017.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 28, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006. INCONSISTÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PROPRIEDADE DA DROGA. SÚMULA No 630 DO STJ. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA PELA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 4o DA LEI No 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE.
1. Revestem-se de relevante valor probatório os depoimentos dos policiais, pois suas palavras ostentam fé pública, merecendo, então, credibilidade quando em consonância com as provas coligidas aos autos, especialmente pelo laudo pericial da droga apreendida.
2. Mantida a condenação do réu pelo delito de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da LAD), fica prejudicado o exame do pedido de desclassificação desse delito para o de porte de drogas destinadas ao próprio consumo (art. 28, da LAD).
3. Conquanto o réu tenha confirmado ser o proprietário da droga, negou a traficância. E, de acordo com o Enunciado de Súmula no 630 do STJ: “A incidência da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para consumo próprio”.
4. A natureza do entorpecente apreendido constitui fundamentação idônea para inviabilizar a aplicação da fração máxima de redução da pena pela causa especial de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas.
5. Apelação conhecida e desprovida.